Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720018-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDA PEREIRA DA SILVA COSTA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O O embargante pretende, sob o pretexto da existência de erro material, a reforma da decisão que determinou a perda do objeto do agravo de instrumento. Dessa forma, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se o embargante para que complemente as razões recursais, de modo a ajustá-las aos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Brasília,DF, 29 de abril de 2020 12:07:06. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator